Tribunal: STF
Processo: ACO 3467
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação cível originária. Tutela de urgência. Alegada demora do CNMP em analisar recurso interno em Procedimento de Controle Administrativo. Ausência de risco e de plausibilidade jurídica do pedido. 
1. Ação cível originária ajuizada contra demora do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em analisar recurso interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que arquivou procedimento de controle administrativo (PCA), no qual foi impugnado processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF).
2. Pedido liminar de suspensão do PAD perante o CSMPF, até julgamento definitivo do PCA no CNMP.
3. Ausência de plausibilidade jurídica, pois não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNMP – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados.
4. Ausência de perigo de dano, uma vez que ainda serão cabíveis recursos administrativos. Ademais, o CNMP já informou nos autos que o PCA será incluído na pauta da próxima sessão de julgamento.
5. Pedido de tutela de urgência indeferido.
    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada por Procurador da República em face da União, com pedido de liminar, na qual se insurge contra a demora do Conselho Nacional do Ministério Público em apreciar recurso interno no Processo de Controle Administrativo (PCA) nº 1.00076/2020-50.
    2. O autor esclarece que o PCA tem por fim anular a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 1.00.002.000113/2018-77, tramitando no Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), em seu desfavor. Alega que o PAD apura fato atípico e prescrito; em razão disso, o impugnou perante o CNMP, por meio do PCA, objeto dos presentes autos.
    3. Informa que protocolou o PCA em 22.01.2020. Após instrução do procedimento, em 08.06.2020, o Conselheiro Relator deliberou pelo arquivamento do feito, sob o fundamento de que “o PCA não seria via idônea para controlar a instauração de PAD no CSMPF”, em vista da possibilidade de impugnação da eventual penalidade por meio de revisão de procedimento administrativo disciplinar, prevista no art. 109 e ss. do Regimento Interno do CNMP.
    4. Contra a decisão de arquivamento do PCA, o autor deduziu recurso interno para o plenário do CNMP, que ainda está pendente de julgamento. Para compelir aquele Conselho a julgar seu recurso, ajuizou a presente ação.
    5. Alega que, nos termos do art. 90 do Regimento Interno do CNMP, o prazo máximo de duração de processo administrativo naquele órgão é de 90 (noventa) dias. Sustenta que a demora no julgamento do recurso tornaria a tutela administrativa ineficaz, porque o CSMPF estaria ultimando o julgamento do PAD.
    6. À luz dos argumentos sumariados acima, o autor requer, liminarmente, a determinação de julgamento do PCA nº 1.00076/2020-50, na próxima sessão do CNMP, a suspensão do trâmite do PAD nº 1.00.002.000113/2018-77 no CSMPF e a proibição de que lhe seja aplicada a pena de perda do cargo no âmbito administrativo. No mérito, postula a confirmação da liminar e o julgamento de procedência da ação.
    7. A Ministra Rosa Weber, oficiando nos autos durante o recesso forense, determinou a oitiva da parte requerida, em 72 (setenta e duas) horas, antes de analisar a liminar (doc. 32).
    8. A União apresentou manifestação preliminar (doc. 35), requerendo o indeferimento da tutela de urgência. Defendeu que seria impossível o acolhimento da liminar, pois esgotaria o objeto da ação, em violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Alegou a perda do objeto da demanda, pois houve a inclusão do PCA nº 1.00076/2020-50, em pauta, conforme Memorando expedido pelo Conselheiro Relator. Aduziu que o prazo de 90 (noventa) dias referido pelo autor seria aplicável somente aos processos administrativo disciplinares. Sustentou que a apreciação do mérito das imputações contra membros do Ministério Público apenas ocorreria em casos excepcionais, em que evidente a ausência de justa causa do procedimento disciplinar. Sobre o perigo na demora, argumentou que não seria aplicada a pena de perda do cargo ou demissão contra o autor. Ademais, haveria ainda a possibilidade de outros recursos no âmbito administrativo.
    9. A Ministra Rosa Weber negou o pedido de liminar (doc. 38), em decisão assim ementada:
    Ação cível originária. Pedido incidental de tutela provisória de urgência. Atuação substitutiva. Art. 14 c.c. o art. 13, VIII, ambos do RISTF. Conselho Nacional do Ministério Público. Duração razoável do processo administrativo. Inclusão de recurso interno na pauta da próxima sessão do CNMP. Providência adotada voluntariamente. Perda superveniente do interesse de agir. Nulidade de processo disciplinar em curso no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Incompetência originária desta Suprema Corte. Tutela provisória de urgência indeferida .
    10. O autor interpôs agravo contra o indeferimento da liminar (doc. 42). Na sequência, em 03.02.2021, apresentou novo pedido de tutela de urgência (doc. 46 – Petição nº 6.846/2021), uma vez que houve a continuidade do julgamento do PAD perante o Conselho Superior do MPF. O requerente relatou que foi formada maioria para que lhe fosse aplicada a pena de demissão, convertida em suspensão por 60 (sessenta) dias. Em vista desse fato novo, requereu providência cautelar, para que seja suspensa a execução da pena a ser imposta no PAD nº 1.00.002.000113/2018-77, até o julgamento de mérito da presente ação ou do recurso interno no PCA perante o CNMP.
    11. É o relatório. Decido o novo pedido de liminar.
    12. Nos processos de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de tutelas provisórias (art. 932, II, do CPC). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Num juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes esses requisitos. 
    13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. O Ministro Sepúlveda Pertence assim decidiu no MS 26.710-MC, em 29.06.2007:
    “Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça.
    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir.
    Quanto às primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências.
    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes”.
    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014). Esse entendimento tem sido aplicado ao CNMP, conforme consignado nos precedentes citados na decisão que indeferiu o pedido liminar, elaborada pela Ministra Rosa Weber, e nos seguintes julgados:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para atuar em casos de deliberação negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 102, I, r, da Constituição da República. 2. As deliberações dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelos referidos órgãos de controle. 3. In casu, a deliberação emanada do CNMP reveste-se de nítido caráter negativo, insindicável, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.
    (MS 30.787 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 11.11.2016, Dje de 24.11.2016)
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNMP. 1. A impugnação de decisão negativa do CNMP não enseja a competência originária desta Corte (art. 102, I, r, da CRFB/1988). 2. Agravo regimental desprovido.
    (Rcl 20.136 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, j. em 02.02.2016, Dje de 24.02.2016)
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – DECISÃO DO RELATOR QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (Rcl 21.346 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.12.2015, Dje de 10.03.2016)
    15. Essa é a situação dos autos. A omissão em julgar o recurso interno, ora impugnada, apenas mantém a decisão na qual se recusou a instauração de procedimento de controle administrativo. Ou seja, foram mantidos atos oriundos do Conselho Superior do MPF, sem que houvesse um juízo acerca do mérito do PAD. Essa deliberação negativa do CNMP não agravou a situação jurídica do autor, inclusive porque sequer lhe foi aplicada a penalidade apurada no PAD.
    16. Registro que o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor apenas se refere a deliberações do Conselho Superior do Ministério Público Federal, órgão que não está sob a jurisdição do STF. Quanto ao que diz respeito ao CNMP, já foi adotada a providência pleiteada na peça vestibular, uma vez que houve inclusão do recurso em pauta naquele Conselho.
    17. Sobre o fumus boni iuris, entendo que não há risco imediato de aplicação da penalidade ao autor. Isso porque (i) será possível a interposição de recursos no âmbito administrativo; e (ii) confirmando-se a aplicação da penalidade, o autor poderá impugnar o ato perante o Poder Judiciário, nas instâncias competentes. Portanto, ainda não há risco que justifique a concessão da tutela provisória pleiteada.
    18. Ademais, o CNMP já informou nos autos que o PCA está incluído na pauta da próxima sessão de julgamentos. Assim, a omissão que se busca suprir por meio desse feito está em vias de correção.
    19. Diante do exposto, com base no art. 932, II, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator